Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717176-13.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: JULIANA VIANA RODRIGUES, WESLEY LIMA MARQUES PACIENTE: MARINALDO GOMES DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Juliana Viana Rodrigues, OAB-DF 59.929, e o estagiário de direito Wesley Lima Marques, OAB/DF 16.843/E, em favor de MARINALDO GOMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o a Vara do Tribunal do Júri do Paranoá/DF que, no ato de recebimento de denúncia contra o paciente, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em ação penal em que figura como réu por suposta infração ao art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do CP (Homicídio qualificado tentado). Contextualizam que o fato teria ocorrido em 03/12/2021, com denúncia recebida em 08/02/2022, tendo sido o mandado de prisão preventiva cumprido em 12/02/2022. Sustentam que a segregação cautelar se mostra desnecessária, em vista das condições pessoais favoráveis do acusado, ora paciente, que possui endereço certo, ocupação lícita e família constituída, sendo ainda primário e sem registro de antecedentes criminais. Argumentam que o acusado não tem intenção de prejudicar a instrução criminal, tanto que ainda na fase de inquérito, em 08/02/2022, compareceu perante a autoridade policial encarregada das apurações, prestando declarações. Afirmam que “o direito à ampla defesa e contraditório restou frontalmente atingido, ocasionando prejuízo ao réu, pois restaram juntadas provas aos autos, sem observância do crivo do contraditório, a exemplo vídeos e imagens, bem como testemunha sigilosa”. Aduz que o vídeo de câmeras de vigilância juntados aos autos como prova da autoria tem data e horário diversos da conduta denunciada, não servindo, assim, como elemento válido de convicção. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Do que se extrai dos autos, a prisão preventiva foi decretada em decisão concomitante ao de recebimento da denúncia, e a requerimento do Ministério Público (informação contida na petição inicial), um dos legitimados para tal, nos termos do art. 311, do CPP. A medida extrema é cabível, em tese, uma vez envolver a apuração de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, punido com pena superior a 04 anos, e por isso possível de decretação da prisão preventiva, com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Materialidade não foi objeto de impugnação, e os indícios de autoria derivam das investigações realizadas no inquérito policial que embasaram a decisão de recebimento da denúncia. A alegação genérica de violação do contraditório e ampla defesa em razão da juntada aos autos de imagens obtidas de câmeras de segurança, com data e horário diferentes da conduta denunciada, consubstanciam matéria de prova, inviável de ser examinada na via estreita do writ. De outro lado, não há aparência de violação ao contraditório, uma vez que, do que se pode depreender dos autos, com base na decisão proferida, Id 35724754, os dados relativos à captação de imagens de localidade próxima foram obtidos ainda na fase de inquérito policial, etapa da persecutio criminis que, sabidamente, não comporta contraditório ou ampla defesa, haja vista seu caráter eminentemente inquisitorial. Já quanto à alegação de testemunha sigilosa, inviável a apreciação do tema, dada a deficiência de instrução do writ, que não veio acompanhado da íntegra do inquérito policial. De todo modo, registre-se não haver ilegalidade no testemunho sigiloso. Com efeito, a Lei n. 9.807/99, que trata da proteção especial de vítimas e testemunhas, coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal, permite, expressamente, em seu art. 7o, IV, a preservação de sua identidade, imagem e dados pessoais, não havendo se falar, assim, em adoção de procedimento ilegal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também se mostra presente o periculum libertatis. Conforme destacado pelo Juízo Impetrado em sua r. decisão, “existem elementos que advertem sobre a periculosidade do denunciado e o risco de que, solto, volte a delinquir, especialmente pela suposta ameaça proferida contra a vítima em data posterior ao ilícito ora em lume e pelas diversas ocorrências estampadas em sua folha de antecedentes ao longo dos últimos dez anos (periculum libertatis). De fato, a vítima, em termo de declarações prestados perante a autoridade policial, Id 35726113, relatou temor quanto a sua vida e de familiares, afirmando ser o acusado pessoa perigosa, com notícia de envolvimento em outros crimes violentos pretéritos cometidos na região. A alegação dos impetrantes de que o acusado é primário e não registra antecedentes ou passagens criminais anteriores confronta com a decisão recorrida que, em sentido diametralmente oposto, fundamenta haver registros de envolvimento do paciente em diversas ocorrências policiais nos últimos 10 anos. As alegações da defesa, destarte, carecem de demonstração nos autos. A decretação da prisão preventiva, portando, repousa em fundamentação consistente, não se mostrando adequada sua substituição por medidas cautelares diversas ante a gravidade concreta do delito e seu modus operandi, a evidenciar periculosidade latente do acusado, ao qual se agrega cenário de risco sensível à instrução criminal, ante o revelado temor de testemunhas, e da própria vítima. Ante o exposto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado